Tribunal: CARF
Processo: 10920.910414/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.910414/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.296 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
CURTUME BANNACH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
RETIFICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a
homologação dos débitos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-44.042,
sem ementa (e-fls. 204/210), da 5a Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 04/06/2019,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do relator:
(...)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.910414/2012-62
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

Entendo que é improcedente o pleito da manifestante para que seja deferido o
crédito em face dos alegados erros de preenchimento no PERDCOMP, pois a
inclusão/alteração de dados no pedido de ressarcimento corresponderia a uma
retificação do documento, o que, nos termos dos artigos 87 e 88 da IN RFB
1300/2012 somente poderia ser feita antes da decisão da unidade que analisou o
pleito de restituição.
Segue transcrito o relatório contido na decisão recorrida:
O presente processo refere-se à manifestação de inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório (DD) que reconheceu parcialmente o crédito
tributário pleiteado pelo contribuinte acima identificado no PERDCOMP no
32827.10717.231112.1.5.17-2046,
e,
por
consequência,
homologou
parcialmente a compensação a ele vinculada, por ter sido encontrada a
inconsistência “Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação direta”.
O crédito pleiteado é originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela
Medida Provisória no 540, de 02/8/2011, convertida na Lei n° 12.546/2011,
regulamentado pelo Decreto no 7.633/2011, referente ao 2o Trimestre de 2012.
Segundo consta no DD, a decisão da autoridade administrativa a quo foi
precedida dos seguintes procedimentos:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas
Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação
informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas
vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação.
Como resultado desta análise, do valor pleiteado inicialmente, de
R$317.936,77, foi deferido o crédito de R$277.871,04.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento de parte do crédito, na qual alega,
preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório por ausência de
fundamentação, o que acarretou cerceamento do seu direito de defesa.
Afirma que a autoridade fazendária asseverou, no despacho decisório, que a
nota fiscal no 7329 não foi relacionada à Declaração de Exportação e, por conta
disso, o pedido de ressarcimento em relação a ela não procede, contudo, não há
nenhuma divergência ou ausência de informação no que se relaciona à nota
fiscal e a Declaração de Exportação. Os documentos acostados a presente
manifestação reiteram tal conclusão.
Sustenta que a autoridade fazendária não explicitou qual o crédito glosado, à
exceção do relacionado à nota fiscal no 7329, e que confrontou a demonstração
apresentada pela autoridade fiscal com todas as notas fiscais informadas no
pedido de ressarcimento, gerando o relatório que denominou "Demonstrativo
dos valores reconhecidos no despacho e valores indeferidos" (em anexo). Do
confronto realizado, inferiu que o crédito glosado refere-se às notas fiscais no.
6923, 7137, 7153, 7330, 7467, 7601, 7758, 7330 e 7594.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

Afirma ainda que, no pedido de ressarcimento, a requerente informou apenas
um número de Registro de Exportação, imaginando que esse número, sendo
idêntica a base numérica dos outros produtos constantes da nota fiscal, era
informação suficiente para o deferimento do crédito. A recorrente não imaginou
tivesse de especificar cada número de registro de exportação, vez que, apenas o
último número é diferente.
Apresentou cópia das (a) notas fiscais no. 6923, 7137, 7153, 7330, 7467, 7601,
7758, 7330 e 7594 (b) dos resumos do extrato de registro de exportação e (c)
das páginas do pedido de ressarcimento em que se encontram as citadas notas
fiscais.
Requer o recebimento e a apreciação da presente Manifestação de
Inconformidade, para que seja declarada nula a decisão proferida no Processo
Administrativo n° 10920-909.191/2012-91, com fundamento no art. 59, II, do
Decreto n. 70.235/72, quando não, seja reformada a decisão recorrida para
deferir-se integralmente o pedido de ressarcimento sob o n.
32827.10717.231112.1.5.17-2046.
Vieram os autos para julgamento. Foi elaborada diligência por esta relatora,
contudo, antes que esta fosse realizada, entendi pela desnecessidade da sua
realização, uma vez que o resultado da diligência não afetaria o resultado do
julgamento.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/06/2020 (e-fl. 215). Em
25/06/2020 (e-fl. 216), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, por meio da
peça de e-fls. 218/223, cujos principais argumentos e protestos seguem resumidamente
arrolados:
 “não há como concordar com o posicionamento da Delegacia de
Julgamento, fazendo-se imperiosa a reforma da decisão pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, pelas razões que passa a
expor”;
 “conforme já demonstrado na manifestação de inconformidade, a
recorrente, no pedido de ressarcimento, informou apenas um número de
Registo de Exportação, acreditando que esse número, sendo idêntica a
base numérica dos outros produtos constantes da nota fiscal, seria
informação suficiente para o deferimento do crédito”;
 “o indeferimento do pedido de ressarcimento, em relação às notas fiscais
supracitadas, atenta frontalmente contra um dos princípios imprescindíveis
do processo administrativo tributário: o da verdade real (ou material,
como denominam alguns autores)”. Isso porque juntou à manifestação de
inconformidade os documentos que confirmam “que os produtos que
tiveram o número do Registro de Exportação não informado também
foram exportados”;
 “sendo manifesto que a falha no preenchimento do PER/DCOMP não pode
prevalecer sobre o direito do contribuinte em ter seu pedido de
ressarcimento integralmente deferido, e tendo a verdade material sido
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

demonstrada pela documentação acostada, é medida necessária e correta a
reforma do acórdão e o deferimento do pedido”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo a reforma da decisão recorrida, com
o integral deferimento do crédito pleiteado.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se contrapôs à decisão recorrida a qual não
observou o princípio da “verdade real”, que se encontra demonstrada nos documentos fiscais
acostados à reclamação submetida ao crivo do colegiado de piso.
Pois bem.
De fato, observo que a decisão recorrida não se debruçou sobre os documentos
acostados pela manifestante, limitando-se a julgar improcedente sua manifestação sob o
fundamento de que não é possível aceitar a alteração das informações prestadas no pedido de
ressarcimento à vista do óbice disposto nos artigos 87 e 88 da Instrução Normativa (IN) RFB no
1300/2012.
Cabe esclarecer, de princípio, que ao tempo da transmissão do pedido de
ressarcimento pelo contribuinte ora recorrente (23/11/2012), em verdade a norma regente era a
IN RFB no 900, de 2008. Com efeito, é este o normativo que se encontra referenciado no
enquadramento legal informado no despacho decisório (e-fl. 104). De qualquer sorte, no ponto
em análise, também nesta norma encontravam-se prescritas as mesmas disposições normativas
posteriormente integrantes da mencionada IN RFB no 1300/2012.
Isso posto, em sentido diverso do que restou decidido pela instância recorrida,
entendo que, no âmbito do litígio administrativo, de fato há que se prestigiar o mencionado
princípio da verdade material, de larga aplicação nos julgamentos deste E. CARF, como se pode
comprovar em rápida pesquisa ao seu banco de acórdãos, disponível a todos.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

Com efeito, analisando situações similares a que se encontra em apreciação por
este colegiado, todas relativas a comprovados erros de fato no preenchimento de declarações
(especialmente PER/DCOMP), diferentes colegiados deste E. CARF decidiram por solucionar os
litígios em julgamento pela aplicação do referenciado princípio da verdade material.
Nesse sentido, reporto-me, inicialmente, ao Acórdão no 3003-000.298, proferido
pela 3a Turma Extraordinária desta 3a Seção, cujos fundamentos do voto, acolhido pela
unanimidade do colegiado, trago parcialmente à transcrição, por deles compartilhar:
(...)
No tocante à retificação de DCOMP, cancelada mediante revisão de ofício, não
cabe no presente processo a análise quanto à validade ou nulidade do ato
relativo à revisão de oficio. Este Conselho possui a competência, sim, de
analisar criticamente a decisão que não homologou a compensação efetuada
pela Recorrente. De toda forma, é importante lembrar a Súmula 473, do STF:
“a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
Tal Súmula reforça o poder de autotutela administrativa, segundo o qual se a
Administração pode agir de ofício, sem a necessidade de autorização prévia do
Poder Judiciário, ela também poderá rever seus atos de ofício.A revisão dos atos
pela Administração implica no poder de declarar a sua nulidade, caso haja vício
de ilegalidade.
O conteúdo da Súmula é também reproduzido no art. 53 da Lei no 9.784/99, de
acordo com o qual: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. Em relação à possibilidade
de comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, inclusive na
própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível
superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –
CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de
legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo
ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal, daquilo que faria jus ao seu direito,
entendo que deve-se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada,
devendo a autoridade administrativa analisar o pleito relativo a alegação de erro
de fato e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho
decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que a autoridade competente da unidade de origem aprecie o Pedido de Revisão
de Ofício de Crédito Tributário juntado aos autos e, caso comprovada a
ocorrência de erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Dcomp
ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF), providencie a
revisão de ofício do presente despacho decisório. Caso se refira apenas a erro de
fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou cancelamento da DCOMP), cabe à Unidade de Origem da RFB
assim proceder.
Da mesma forma decidiu a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção de
Julgamento do CARF, por meio do seu Acórdão no 3301-001.936, também em decisão unânime,
nos termos da ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE IPI. ERRO NO
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. VERDADE MATERIAL.
A comprovação de efetivo erro de fato, no preenchimento da PER/DCOMP
exige em homenagem ao princípio da verdade material e adequada valoração
das provas, que se aprecie o pedido, afastando óbices formais que supostamente
preconizam a intangibilidade das informações prestadas.
Reportando-se ao entendimento esposado no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, referenciado na decisão da 3a Turma Extraordinária, cujo voto foi parcialmente suso
transcrito, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento do CARF, também
acolheu parcialmente o recurso voluntário, em decisão unânime, “para afastar o óbice da
retificação da PER/DCOMP apresentada, determinando o retorno dos autos à unidade de origem
para que sejam analisados os demais elementos de certeza e liquidez do crédito, proferindo novo
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

despacho decisório”, nos termos do seu Acórdão de no 3402-007.534, cuja ementa igualmente
trago à transcrição:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de
PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo
fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo
processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado de
modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito
tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Entendo de igual valia trazer à transcrição excerto do voto condutor do
julgamento em referência, que vem enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide posta, que
aqui estou compartilhando:
(...)
A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em
aproximação entre a realidade factual e sua representação formal. Enquanto a
verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da
verdade material, o processo administrativo possui como princípio norteador a
verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve promover as
diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação
com a verdade objetiva ou material.” 1 Nesse sentido, colacionado abaixo
trecho do Acórdão n.o 3402-003.306, de 23/08/2016, da lavra do então
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
13. Assim, quando se fala em verdade material o que se quer aqui exprimir é a
possibilidade de reconstruir fatos sociais no universo jurídico por intermédio
de uma metodologia jurídica mais flexível, ou seja, menos apegada à forma, o
que se dá, preponderantemente, em razão da relevância do valor jurídico
extraído do fato que se pretende provar juridicamente. Em outros termos,
"verdade material" é sinônimo de uma maior flexibilização probante em sede
de processos administrativos, o que, se for usado com a devida prudência à
luz do caso decidendo, só tem a contribuir para a qualidade da prestação
jurisdicional atipicamente prestada em tais processos. (grifei)
Por conseguinte, imprecisões em declarações por parte do contribuinte sobre o
crédito requerido em processos de sua autoria, desde que cabalmente
demonstradas (pela competente documentação fiscal), são levadas em conta por
este Conselho no sentido de assegurar o direito dos administrados.
É o que vemos rotineiramente, por exemplo, em erros dos contribuintes em suas
DCTF, que tem os mesmos efeitos de confissão de dívida da PER/DCOMP.
Analisando tais situações, os julgamentos desse Conselho são pacíficos no
sentido de resguardar o crédito pleiteado pelos contribuintes, quando
comprovado o equívoco constante na declaração pela apresentação da
competente documentação fiscal.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

Sobre o tema, destaca-se o Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém,
ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ
Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas
compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de
crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento
da declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive
da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa
reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –
CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de
legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo
ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de
se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de
seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito,
voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp
apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido,
acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como
analisar a liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do
CTN, retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.
Tal entendimento vem sendo sistematicamente adotado pelo CARF (vide
Acórdãos 1401-004.180, 1003-001.357, 1301-004.266), todas proferidas com a
seguinte ementa:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na PER/DCOMP (data do
crédito do tributo embasado em DARF), deve-se portanto, afastar o óbice de
retificação da PER/DCOMP apresentada, dando parcial provimento ao recurso
voluntário, para que seja proferido novo despacho decisório pela unidade de
origem, analisando os demais elementos de certeza e liquidez do crédito.
Importante observar que o voto parcialmente transcrito faz referência a diversos
outros julgados deste E. CARF, inclusive de colegiados de outra Seção de Julgamento.
Por fim, quanto à referência de decisões anteriores deste E. CARF, acerca de
julgamentos que enfrentaram questões similares a que ora se julga, devo me reportar à decisão
unânime da 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção de Julgamento, proferida no seu Acórdão no
3001-001.787, ocasião em que este relator integrava aquele colegiado, cuja ementa aqui
transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL.
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa pode ser admitida
em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento, desde
que devidamente comprovada.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

Em decorrência da constatação de inexatidão material, os autos deverão retornar
à unidade de origem, para análise da certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado.
É certo que o princípio da verdade material não é um valor absoluto a ser aplicado
em qualquer litígio administrativo instaurado, havendo que se analisar casuisticamente a matéria
desfraldada nos autos do processo. Como é cediço, tal princípio não se presta a afastar a
aplicação de comando legal vigente, como é o caso, por exemplo, da preclusão consumativa das
provas ou mesmo dos argumentos inovados no recurso.
Entrementes, não é este o caso que aqui se debruça, o qual, a meu juízo, deve sim
ser resolvido pela aplicação do reportado princípio, de todo aplicável à espécie em julgamento.
Até porque, como visto, o despacho decisório foi emitido eletronicamente a partir do mero
batimento das informações prestadas no pedido de ressarcimento em confronto com as
informações constantes dos bancos de dados da RFB, sem qualquer análise conduzida por
autoridade fiscal.
E, quanto ao óbice apontado na decisão recorrida, em verdade este se reporta à
possibilidade de retificação do pedido pelo contribuinte, desde que ainda não tenha havido
decisão acerca dele. Ou seja, de fato, no caso concreto a manifestante já não podia mais
transmitir um pedido retificador após a emissão do despacho decisório, restando a ela, por outro
lado, se valer do litígio administrativo regularmente instaurado para o fim de demonstrar a
inexatidão material alegada, como feito por ocasião do protocolo da manifestação de
inconformidade.
Com efeito, no caso concreto, a recorrente torna a se reportar aos protestos postos
em sua primeira peça reclamatória, voltando a asseverar que “no pedido de ressarcimento,
informou apenas um número de Registo de Exportação, acreditando que esse número, sendo
idêntica a base numérica dos outros produtos constantes da nota fiscal, seria informação
suficiente para o deferimento do crédito”. E, para o propósito de comprovar o erro material
ocorrido, juntou aos autos deste processo cópias das notas fiscais cujo crédito foi indeferido,
ainda que em parte, bem como extratos dos Registros de Exportação que não foram informados
no pedido de ressarcimento (e-fls. 136/173). Juntou, outrossim, planilha demonstrativa do crédito
apurado, informado no pedido de ressarcimento (e-fl. 135).
Da conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para fins
de determinar o retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo despacho decisório, em
que reste analisada a certeza e liquidez do crédito de REINTEGRA apurado no 2o trimestre de
2012, à vista dos documentos que constam deste processo em confronto com as informações que
constam dos bancos de dados da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.296 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.910414/2012-62

Fl. 236
DF CARF MF
Original